Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008994-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARCOS ABRAAO SILVA LIMA
PACIENTE(S)
ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde, e a conhecida superlotação e insuficiência da equipe de saúde da unidade prisional em que recolhido o paciente, torna-se imperiosa a revisão de sua prisão preventiva, que perdura há 19 (dezenove) dias, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, uma vez que a sua manutenção no local representa um risco a sua vida, dado o alto perigo de contaminação pelo vírus.
Lado outro, aduz ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, pois afirma que, além de não revelar a insuficiência das providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP), encontra-se respaldada em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos crimes, que são inidôneos para demonstrar de forma satisfatória o periculum libertatis, mesmo porque, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado, a exemplo da primariedade, residência fixa e labor lícito, acaso colocado em liberdade, não oferecerá risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Ainda nessa ordem de ideias, invocando o princípio da presunção de inocência, aduz que o histórico criminal ostentado pelo increpado - sem qualquer condenação definitiva, não pode ser utilizado para justificar a medida extremada, por violar o enunciado n.o 444 da súmula do STJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40229995 ao ID 40233955.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
De proêmio, friso que o impetrante não cuidou de trazer aos autos do processo eletrônico a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, a inviabilizar o exame da pretendida revogação da custódia cautelar sob o viés de que se apresenta inidônea a fundamentação lançada no édito judicial.
Como é sabido, o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.
Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, uma vez que é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
Por outro lado, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo dessas premissas e analisando perfunctoriamente a decisão proferida em 1o grau, verifico que o d. juízo singular negou ao paciente a liberdade provisória, porque a ele está sendo imputado o crime de roubo circunstanciado, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, segunda a qual, eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Outrossim, denota-se que o MM. Juiz a quo argumentou que no sistema prisional do Estado de Mato Grosso, em especial no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, onde está recolhido o increpado, inexistem casos confirmados ou suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus, sendo tomadas todas as medidas necessárias para evitar a proliferação da doença COVID-19, de modo que os custodiados fazem parte de “uma classe altamente protegida, com tutela estatal direta no isolamento temporário assaz de evitar a contaminação indiscriminada daquele grupo de pessoas segregadas por força de ordem judicial adequada e até o presente momento incólumes de revisão ou modificação” (ID 40233955 – Pág. 1), a tornar a sua soltura, nesse momento, contrária às orientações contidas na Lei n.o 13.979/2020 e na Portaria n.o 356 do Ministério da Saúde para restringir a circulação de pessoas.
Portanto, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, ao contrário, aparentemente, está amparado em elementos concretos que indicam não ser razoável a soltura do paciente, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
A propósito, o inciso I do art. 4o da supracitada recomendação, indica nas alíneas a, b e c, os casos específicos que devem ser priorizados de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, que são, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus; e, em uma análise prévia dos autos eletrônicos, o segregado não se amolda a nenhuma das hipóteses.
Calha observar, ainda, que os delitos ora em análise foram cometidos no dia 04/04/2020, ou seja, na vigência do Decreto n.o 432, de 31 de março de 2020, que estabelece e fixa critérios para a aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território do Estado de Mato Grosso.
Assim, esse cenário sugere que, em liberdade, além do favorecido nessa ordem não estar respeitando as determinações de isolamento social, tampouco seguindo as orientações para evitar o contágio pela COVID-19, aproveitou-se do momento de tensão social para, valendo-se de informações privilegiados da rotina do estabelecimento comercial em que trabalhava, arquitetar com os comparsas o roubo no local, a tornar um contrassenso o pedido de soltura com fulcro na Recomendação n.o 62/2020.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Portanto, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento de providências cautelares menos gravosas, pois não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator